Tribunal: STF
Processo: HC 82630
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-11
Data de publicação: 2003-02-11

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Decretação da prisão na sentença de
pronúncia. 3. Fuga do distrito da culpa. 4. Notícia de ilícitos
penais cometidos pelo paciente em outras comarcas. 5. Aplicação da
lei penal. 6. Decreto devidamente fundamentado. 7. Habeas corpus
indeferido.